Tribunal: TJSP
Processo: 1005146-07.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Parcial Procedência. Insurgência da ré.
Prestação de serviços de armazenagem de carga. Zona portuária de Santos. Utilização por um primeiro período. Emissão de fatura. Pagamento por transferência bancária. Inocorrência da retirada da carga no prazo de "free time". Início de um segundo período. Emissão de nova fatura atualizada em relação a todo o

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito. Parcial Procedência. Insurgência da ré.
Prestação de serviços de armazenagem de carga. Zona portuária de Santos. Utilização por um primeiro período. Emissão de fatura. Pagamento por transferência bancária. Inocorrência da retirada da carga no prazo de "free time". Início de um segundo período. Emissão de nova fatura atualizada em relação a todo o tempo de armazenagem. Questionamento. Deferimento liminar para a liberação da carga, mediante caução em dinheiro.
Regularidade dos valores cobrados. Respaldo em tabela de preços e em regulamento de conhecimento da contratante. Exigências em duplicidade. Inocorrência. Valor final legítimo. Inexistência de oposição e até admissão pela própria prestadora de serviços para que houvesse consideração e abatimento do valor pago anteriormente. Admissibilidade. Reforma da conclusão de primeiro grau. Improcedência da demanda, com determinação de compensação. Recurso provido.